Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Processo : 0706835-34.2023.8.07.0018 DESPACHO Cuidando-se os autos originários de mandado de segurança, encaminhem-se os autos à d. PROCURADORIA de Justiça para o seu parecer. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator